Tribunal: TJBA
Processo: 8170686-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170686-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA CELIA ALVES CALIXTO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. DOCUMENTOS GENÉRICOS. NÃO ATENDIMENTO À OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Pan S/A contra sentença que, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada por Maria Célia Alves Calixto, julgou procedentes os pedidos para determinar que o réu apresente, no prazo de 15 dias, o contrato específico de abertura de conta corrente em nome da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, bem como condenou o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em um salário mínimo.

O banco alega que não houve resistência à pretensão autoral, pois teria exibido os contratos disponíveis. Sustenta a inaplicabilidade de multa diária, por se tratar de procedimento de natureza não contenciosa, e requer a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Discute-se se os documentos apresentados atendem ao pedido de exibição do contrato específico de abertura de conta corrente, bem como a possibilidade de imposição de multa cominatória e de honorários advocatícios em sede de ação de exibição de documentos pelo procedimento comum.

III. Razões de decidir

Restou configurado que os documentos apresentados pelo banco, consistentes em termos e condições de uso do aplicativo e política de privacidade, são genéricos e não equivalem ao contrato específico de abertura da conta corrente, objeto da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum, possuindo caráter satisfativo e sendo cabível a aplicação de medidas coercitivas, como a multa diária, para assegurar o cumprimento da obrigação, não se aplicando à hipótese a Súmula 372 do STJ, que se refere à extinta ação cautelar de exibição.

Configurada a resistência injustificada à apresentação do documento específico, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, cuja majoração na instância recursal encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A apresentação de documentos genéricos, como termos de uso e política de privacidade, não supre a obrigação de exibir o contrato específico de abertura de conta corrente. 2. Na ação de exibição de documentos proposta pelo procedimento comum, é cabível a imposição de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação. 3. Configurada resistência injustificada, é devida a condenação em honorários advocatícios."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 139, IV, 318, 396 e 85, §11; Resolução CMN nº 4.753/2019, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1803251/SC, Terceira Turma, j. 22/10/2019; STJ, REsp 1774987/SP, Quarta Turma, j. 08/11/2018; TJ-PE, AI 0020011-36.2021.8.17.9000, j. 27/08/2024; TJ-SP, AI 2238477-40.2024.8.26.0000, j. 18/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8054443-81.2023.8.05.000
1, em que figuram como parte recorrente
Banco Pan S/A
e parte recorrida
Maria Célia Alves Calixto
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da eminente Relatora.